Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707319-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MODA BRASIL FASHION LTDA - ME, RONALDO ALVES BATISTA, GELSA SILVA NEIVA ALVES BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 224965503), que, em execução de título extrajudicial n. 0064103-71.2005.8.07.0001,indeferiu o pedido de reiteração de consulta de bens dos executados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. A credora não traz qualquer indício da alteração na capacidade financeira da parte devedora, ou sequer demonstração de que tenha envidado esforços para a localização de bens passíveis de penhora. Convém notar que, nos termos do art. 921, §3o, o desarquivamento dos autos pressupõe a precisa indicação de bens, não sendo suficiente o mero requerimento de reiteração de consultas. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) trata-se, originalmente, de demanda de execução de título extrajudicial proposta em razão do inadimplemento, pela sociedade empresária agravada, de aluguéis e encargos locatícios devidos por força de contrato atípico de locação de loja de uso comercial em shopping center firmado com as agravantes; (ii) as últimas pesquisas realizadas via sisbajud, infojud e renajud restaram infrutíferas, e foram realizadas há mais de dois anos; (iii) a penhora eletrônica de ativos financeiros, disponibilizada aos Tribunais Pátrios via sistema SISBAJUD não condiciona a realização de nova pesquisa ao resultado totalmente frutífero da medida constritiva anterior, mas apenas à mera possibilidade de êxito; (iv) a legislação vigente não apresenta qualquer condicionante temporal para a realização da pesquisa de bens; (v) o CNJ descreve que o sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, tem como objetivo aumentar a efetividade de decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional; (vi) atualmente, fala-se em direito fundamental à tutela executiva; (vii) a Jurisprudência do TJDFT possui entendimento semelhante ao pleiteado pelos Agravantes. Sem preparo recolhido. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso dos Agravantes, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, os Agravantes não são beneficiários da gratuidade de justiça, tampouco requereram gratuidade em sede recursal, tendo interposto o recurso desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo de forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 12:03:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador